Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710503-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENIA CILENE GOMES DA SILVA, KARLA DE CASTRO ARANTES DUARTE, LÍRIA GUMARAES LIMA, MAISA SERAFIM APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO, KENIA CILENE GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pela autora e pelas rés Líria Guimarães Lima; Karla de Castro Arantes Duarte e Maísa dos Santos Serafim em face da sentença de ID 34095165 proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais. Verifico que os réus não foram intimados para apresentação de contrarrazões à apelação da autora interposta ao ID 34095169, uma vez que apenas a autora fora intimada para contrarrazoar os recursos apresentados pelas rés, conforme ID 34095184. Sendo assim, intimem-se os réus CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II; LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO MONTEIRO; LÍRIA GUMARÃES LIMA; KARLA DE CASTRO ARANTES DUARTE e MAÍSA DOS SANTOS SERAFIM para apresentarem Contrarrazões ao recurso interposto pela autora ao ID 34095169 no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC. Brasília, 18 de abril de 2022 16:12:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador